Tribunal: TJPA
Processo: 0814010-07.2018.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2021-05-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0814010-07.2018.8.14.0006
APELANTE: SUPERINTENDENCIA DO SISTEMA PENITENCIARIO DO ESTADO DO, SEAP- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA, ESTADO DO PARÁ

APELADO: GENIERBERTH COELHO LOPES

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO EXIGIDA NO CERTAME. AUSÊNCIA QUE CABERIA AO APELANTE COMPROVAR. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE DE PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Não cabe ao Poder Judiciário imiscuir-se nos critérios estabelecidos pela Administração para a seleção dos melhores candidatos para o provimento dos cargos. A análise do magistrado deve restringir-se a legalidade e legitimidade dos atos administrativos.

2.
Ademais, é sabido que o atual conceito de legalidade é constituído pela razoabilidade e proporcionalidade. Assim, a Administração Pública tem o dever de atuar de modo razoável e proporcional, sob pena de ultrapassar a finalidade da lei, o que permitiria o controle do ato pelo poder judiciário, sem caracterizar ofensa à separação dos poderes.

3.
Conforme a leitura dos itens transcritos acima, os documentos exigidos somente seriam aceitos se tivessem sido expedidos no prazo de 90 dias anteriores
à data de entrega fixada em Edital e dentro do prazo de validade específico se constante da mesma.

4. Essa condicionante, a meu sentir, leva a conclusão de que caberia à requerida a realização de análise dos documentos apresentadas em atenção ao disposto no item 15.4.2. do edital. Contudo, conforme se extrai do contexto dos autos que a mencionada verificação da documentação exigida não foi realizada pela demanda, ao passo que após a entrega dos documentos exigidos, sequer era apresentado recibo ou documento equivalente que comprovasse o atendido pelo candidato.

5. Nesse contexto, importante destacar que a administração pública de forma expressa, conforme item 15.5., consignou que poderia a qualquer tempo solicitar novos documentos com o escopo de verificar situações envolvendo candidatos, conforme a seguir transcrito, o que denota certa discricionariedade estabelecida pela apelante, que poderia, inclusive, ter solicitado informações, documentos, esclarecimentos com a finalidade de verificar possível equívoco ou não quanto a entrega da certidão objeto da presente ação.

6. Considerando que não restou demonstrado pela apelante que de fato o apelado não atendeu a exigência estabelecida no instrumento convocatório, caberia àquela fazer uso do instituto da razoabilidade, que deve guiar o a gente público, tendo como norte a valorização do candidato que se demonstrou capaz ao avançar nas fazes do concurso. Sendo, inclusive, de interesse da coletividade, a seleção dos candidatos mais capacitados para prestar o
múnus
público.

7.
Outrossim, cabe destacar que no caso em apreciação, considerando a
teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, em que o ônus da prova é distribuído para quem puder suportá-lo, que a meu ver, é a parte recorrente, essa em momento algum demonstrou que de fato o demandante descumpriu os termos do edital não apresentando a certidão exigida. O que poderia ser feito caso analisasse no momento devido a documentação juntada, oferecendo recibo caso não houvesse nem uma falha com a entrega realizado pelos candidatos.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença de primeiro grau, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), 10
de maio

de 2021.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
em face de sentença proferida pelo Juízo de Direito
da Fazenda Pública de Ananindeua nos autos da ação ordinária com pedido liminar ajuizada por GENIERBERTH COELHO LOPES contra a SUPERINTENDÊNCIA DO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO ESTADO DO PARÁ (SUSIPE).

Na exordial o Apelado alegou que prestou o concurso público C-199, promovido pela Secretaria de Estado de Administração (SEAD) e Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará (SUSIPE), para o cargo de Agente Prisional, cuja banca organizadora responsável é a AOCP Concursos Públicos, sendo aprovado nas etapas da prova objetiva e discursiva, Avaliação Psicológica, Exame médico, Teste de Aptidão Física (TAF).

Acrescenta que, depois da apresentação das documentações constante no edital, foi considerado não recomendado sob a justificativa de não ter apresentado a certidão negativa da justiça militar do Estado do Pará, conforme inciso VI, do item 15.4.1 do edital nº 01/2017. Alegou que o fato é inverídico e afirma ter entregue toda a documentação exigida no edital.

Defendeu que a certidão negativa da justiça militar do Estado do Pará é de fácil obtenção, bastando acessar o site do tribunal para emiti-la, bem como alega ter apresentado o referido documento, sem, contudo, receber nenhum comprovante da entrega pela Administração Pública. Ao final requereu a concessão da liminar para que fosse garantido o direito de permanecer no concurso.

Juntou os seguintes documentos: Certidão de Antecedentes Criminais da Justiça Militar do Pará emitida em 17/05/2018 (Num. 3359352 -Pág. 1); o edital de abertura retificado (Num. 3359356 -Pág. 1); edital com o resultado definitivo da etapa de exame médico, onde consta seu nome com resultado RECOMENDADO (Num. 3359357 -Pág. 25); edital com o resultado definitivo da prova discursiva, onde consta o seu nome (Num. 3359359 -Pág. 9); resultado da prova de aptidão física, onde consta seu nome com resultado APTO (Num. 3359364 -Pág. 21); edital definitivo de avaliação psicológica, constando seu nome com o resultado APTO (Num. 3359466 -Pág. 26); edital de resultados definitivo da etapa de investigação de antecedentes pessoais, onde consta seu nome com o resultado NÃO RECOMENDADO (Num. 3359358 -Pág. 13),e o Boletim de Desempenho da investigação de antecedentes pessoais, apontado como motivo do resultado a ausência de certidão negativa da justiça militar do Pará (Num. 3359361-Pág. 1).

O Juízo singular proferiu a sentença (Num. 3359522 -Pág. 1/4) julgando procedentes os pedidos da parte Autora para que fosse alterado o resultado da fase de investigação de antecedentes pessoais, confirmando a tutela concedida, bem como fosse determinado a nomeação do Autor dentro do prazo de 48 horas.

Inconformado, o Estado do Pará apresentou o recurso de Apelação (Num. 3359525 -Pág. 1/6) alegando que os atos da Administração Pública tem presunção de veracidade e legitimidade e, portanto, caberia ao candidato provar que entregou a certidão faltante, bem como sustenta que o acolhimento do pedido do Autor para não juntar a certidão fere o princípio da isonomia ao dar tratamento diferenciado em relação aos demais candidatos.

Por isso, pede a redução dos honorários sucumbenciais fixados.

O Apelado apresentou contrarrazões (Num. 3359529 -Pág.1/8) defendendo que caberia à Administração Pública o dever de adotar medidas necessárias que garantissem a prova da entrega dos documentos exigidos. E que a não emissão de recibo ou protocolo pela instituição caracteriza falha nos procedimentos adotados por quem promoveu o certame.

O recurso de apelação cível foi recebido em ambos os efeitos. Em função disso, o apelado interpôs recurso de agravo interno.

O Ministério Público de 2º Grau opinou pela manutenção da sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau.

Eis o relato do necessário.

VOTO

Presentes o pressuposto processuais, passo à análise do presente recurso.

Em atenção ao princípio da razoável duração do processo, julgo prejudicado o recurso de agravo interno, de modo que passo ao julgamento do recurso de apelação cível.

Em primeiro lugar destaco que não cabe ao Poder Judiciário imiscuir-se nos critérios estabelecidos pela Administração para a seleção dos melhores candidatos para o provimento dos cargos. A análise do magistrado deve restringir-se a legalidade e legitimidade dos atos administrativos.

Ademais, é sabido que o atual conceito de legalidade é constituído pela razoabilidade e proporcionalidade. Assim, a Administração Pública tem o dever de atuar de modo razoável e proporcional, sob pena de ultrapassar a finalidade da lei, o que permitiria o controle do ato pelo poder judiciário, sem caracterizar ofensa à separação dos poderes.

No caso concreto, é possível observar que o candidato apelado foi considerado “não recomendado” com base no motivo de ausência de apresentação da certidão negativa da Justiça militar do Estado do Pará, juntada aos autos pelo autor (
Num. 3359352 - Pág. 1
), expedida em 17/05/2018.

Dito isso, ao se analisar o edital convocatório do certame em questão, é possível verificar os itens 15.4.1 e 15.4.2, a seguir transcritos:

“
15.4.1O candidato deverá apresentar, em momento definido em Edital de convocação específico, os originais dos seguintes documentos, todos indispensáveis ao prosseguimento no certame: I – certidão de antecedentes criminais, das cidades da Jurisdição onde reside e onde residiu nos últimos 5 (cinco) anos;II – certidão de quitação eleitoral;III – antecedente criminal da Polícia Federal;IV – antecedente criminal da Polícia Civil;V – certidão negativa da Justiça Comum;VI – certidão negativa da Justiça Militar do Pará;VII – certidão negativa da Justiça Federal, seção judiciária do Pará.

15.4.2
Somente serão aceitas certidões expedidas, no máximo, nos 90 (noventa) dias anteriores à data de entrega fixada em Edital e dentro do prazo de validade específico se constante da mesma
.
”

Conforme a leitura dos itens transcritos acima, os documentos exigidos somente seriam aceitos se tivessem sido expedidos no prazo de 90 dias anteriores
à data de entrega fixada em Edital e dentro do prazo de validade específico se constante da mesma.

Essa condicionante, a meu sentir, leva a conclusão de que caberia à requerida a realização de análise dos documentos apresentadas em atenção ao disposto no item 15.4.2. do edital. Contudo, conforme se extrai do contexto dos autos que a mencionada verificação da documentação exigida não foi realizada pela demanda, ao passo que após a entrega dos documentos exigidos, sequer era apresentado recibo ou documento equivalente que comprovasse o atendido pelo candidato.

Nesse contexto, importante destacar que a administração pública de forma expressa, conforme item 15.5., consignou que poderia a qualquer tempo solicitar novos documentos com o escopo de verificar situações envolvendo candidatos, conforme a seguir transcrito, o que denota certa discricionariedade estabelecida pela apelante, que poderia, inclusive, ter solicitado informações, documentos, esclarecimentos com a finalidade de verificar possível equívoco ou não quanto a entrega da certidão objeto da presente ação.

Considerando que não restou demonstrado pela apelante que de fato o apelado não atendeu a exigência estabelecida no instrumento convocatório, caberia àquela fazer uso do instituto da razoabilidade, que deve guiar o a gente público, tendo como norte a valorização do candidato que se demonstrou capaz ao avançar nas fazes do concurso. Sendo, inclusive, de interesse da coletividade, a seleção dos candidatos mais capacitados para prestar o
múnus
público.

De acordo com Celso Antônio Bandeira de Mello (in Curso de Direito Administrativo. 20ª edição. São Paulo: Malheiros, 2006, p. 99), tanto o princípio da razoabilidade e quanto o princípio da proporcionalidade "[...] enuncia a idéia -singela, aliás, conquanto freqüentemente desconsiderada -
de que as competências administrativas só podem ser validamente exercidas na extensão e intensidade proporcionais ao que seja realmente demandado para cumprimento da finalidade de interesse público a que estão atrelados".

De mais a mais, o Poder Judiciário, em vários julgados, tem aplicado a razoabilidade e proporcionalidade em ação judiciais que tinham como objeto o debate acerca da entrega de documentos exigidos no certame público.

Nesse sentido:

“
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO PÚBLICO. EXCLUSÃO. DOENÇA DE CHAGAS. EXAME MÉDICO INCOMPLETO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA. CULPA DE TERCEIRO. MÁ-FÉ OU NEGLIGÊNCIA AFASTADAS. CONCESSÃO DA ORDEM
. Em vista da entrega temporânea pelo candidato dos exames laboratoriais previstos em edital, um deles incompleto, adequado a complementação em caso da falta de algum item da lista exigida, conforme previsão no edital não observada.
Contraria os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade a eliminação do candidato em vista de laudo médico (Exame de Chagas) intrinsecamente incompleto de vez que a terceiro atribuída a omissão.
Precedentes desta Corte de Justiça. 3.  Art. 926, do Código de Processo Civil  "AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO DO CERTAME. DESCUMPRIMENTO DE REGRAS DO EDITAL. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE UM EXAME LABORATORIAL. CANDIDATO QUE COMPROVA TER SE SUBMETIDO AO EXAME. APRESENTAÇÃO DE PROTOCOLO DA ENTREGA DO EXAME JUNTO COM OUTROS EXAMES EXIGIDOS NO EDITAL. DEMONSTRAÇÃO DA RELEVÂNCIA DOS FUNDAMENTOS DO PEDIDO E DA POSSIBILIDADE DE INEFICÁCIA DA SENTENÇA FINAL QUE VENHA A DEFERIR A SEGURANÇA. NECESSIDADE DE REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA PARA CONCESSÃO DA LIMINAR POSTULADA NA AÇÃO MANDAMENTAL. RECURSO PROVIDO. (TJAC, Segunda Câmara Cível, Agravo de Instrumento n.º 1000055-03.2018.8.01.0000, Relator Desembargador Júnior Alberto, acórdão n.º 5.535, julgado em 27.03.2018, unânime). 4. Segurança concedida.

(TJ-AC - APL: 07008541920188010001 AC 0700854-19.2018.8.01.0001, Relator: Eva Evangelista, Data de Julgamento: 11/02/2019, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 26/02/2019).
”

“
PROCESSUAL CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. ELIMINAÇÃO.
EXAME MÉDICO FALTANTE. COAGULAGRAMA. FATO DE TERCEIRO. CULPA DO LABORATÓRIO. COMPLEMENTAÇÃO NO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO.
PORTADORA DE ANOMALIA CONGÊNITA. MEGA APÓFISE. CONDIÇÃO INCAPACITANTE NÃO CONFIGURADA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO IMPROVIDO. 1. Ação declaratória de nulidade de ato administrativo, com pedido de antecipação de tutela, na qual foi declarada a nulidade do ato administrativo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. 2. Ao Poder Judiciário não cabe imiscuir-se nos critérios estabelecidos pela Administração para a seleção dos melhores candidatos para o provimento dos cargos. 2.1. A análise do magistrado deve restringir-se a eventual ilegalidade.2.2.Assim, a Administração Pública tem o dever de atuar de modo razoável e proporcional, pena de ultrapassar a finalidade da lei. 2.3.O cerne da demanda consiste na verificação da legalidade da exclusão da autora do certame para ingresso no Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Distrito Federal, em razão de suposta entrega incompleta de exames médicos/laboratoriais que comprovam a sua aptidão para o exercício do cargo e em virtude de condição incapacitante conforme edital de abertura. 3. Está expressamente previsto nos itens 13.7 e 13.9 do edital do certame, instrumento que vinculou não só a Administração, mas também todos os candidatos, a eliminação sumária do candidato, quando deixe de apresentar os exames prescritos no período determinado para tal.3.1. Contudo, no caso em tela, tal se deu em razão de fato de terceiro (laboratório). 3.2. Evidenciado que a banca examinadora emitiu documento atestando o recebimento da integralidade dos exames médicos exigidos no edital do certame, carece de razoabilidade a reprovação da candidata por falta de laudo de exame médico, sobretudo quando, o documento apontado como faltante foi apresentado no prazo de interposição do recurso administrativo. 4. Os relatórios médicos particulares entregues à banca examinadora, corroborados pela prova técnica produzida pelo perito do juízo, fazem prova da aptidão da candidata para o exercício das atividades de policial militar, pois revelam que a sua anomalia congênita (mega apófise transversa) não traduz condição incapacitante, visto que não gera quaisquer restrições ao desempenho das atribuições do cargo pretendido.4.1. Não bastasse, a autora foi aprovada no resultado final do concurso, convocada para o curso de formação e incorporada às fileiras da PMDF em 1º/10/14, sem que haja qualquer notícia a desabonar o exercício do cargo. 5. É certo que o poder discricionário de que goza a Administração Pública para a seleção dos candidatos mais aptos ao cargo disputado é balizado pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, que exigem a adequação entre a conduta administrativa e a finalidade do ato.5.1. Sem que exista correlação entre o ato de eliminação da autora e o objetivo de selecionar concorrentes que gozem de plena capacidade física e de boas condições de saúde, na forma do art. 11 da Lei 7.289/84, a conduta administrativa se revela desprovida de proporcionalidade e, por isso, suscetível de revisão pelo Poder Judiciário. 6. Reexame necessário improvido.

(TJ-DF 20140110054309 DF 0001038-36.2014.8.07.0018, Relator: JOÃO EGMONT, Data de Julgamento: 13/12/2017, 2ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 22/01/2018 . Pág.: 622/635).
”

“
ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRAÇA BOMBEIRO MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. EXAME MÉDICO. ENTREGA. ATRASO. CULPA DE TERCEIRO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. I - Fere o princípio da razoabilidade o ato administrativo que exclui o candidato das próximas etapas do concurso público se o atraso na entrega de apenas um dos exames médicos decorre de culpa de terceiro, máxime considerando a aprovação do candidato nas demais fases e o resultado satisfatório do exame. II - Negou-se provimento ao recurso."(20120110000320APC, Relator: José Divino De Oliveira, 6ª Turma Cível, DJE: 05/02/2013).
”

Outrossim, cabe destacar que no caso em apreciação, considerando a
teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, em que o ônus da prova é distribuído para quem puder suportá-lo, que a meu ver, é a parte recorrente, essa em momento algum demonstrou que de fato o demandante descumpriu os termos do edital não apresentando a certidão exigida. O que poderia ser feito caso analisasse no momento devido a documentação juntada, oferecendo recibo caso não houvesse nem uma falha com a entrega realizado pelos candidatos.

A propósito:

“
MANDADO DE SEGURANÇA. VESTIBULAR. ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. MATRÍCULA. SISTEMA DE COTAS PARA ALUNOS DE ESCOLAS PÚBLICAS. REDE PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO. RECIBO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE RESSALVA. RAZOABILIDADE. I -No sistema de cotas instituído para oingresso de alunos oriundos das escolas públicas, o objetivo é de nítido cunho social, a fim de promover a igualdade de ingresso no ensino superior aos alunos hipossuficientes. Assim, o candidato no vestibular, que tenha cursado o ensino médio e fundamental exclusivamente em escola pública, ainda que de outro Estado, tem direito à reserva de vagas instituída pela Lei 3.361/04.II -O comprovante de entrega de documentos para matrícula, devidamente assinado por servidor da instituição de ensino superior, sem qualquer ressalva quanto a suposto documento faltante, tampouco individualização dos que foram recebidos, desautoriza o indeferimento da matrículado impetrante em razão da alegada falta de determinados documentos, por contrariar o princípio da razoabilidade. III-Apelação provida. (TJ-DF 07010584420188070018 DF 0701058-44.2018.8.07.0018, Relator: VERA ANDRIGHI, Data de Julgamento: 01/08/2019, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe: 07/08/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
”

O Ministério Público de 2º Grau opinou no seguinte sentido:

“
Portanto, perceptível a falha imputável à Administração Pública, visto que não observou o princípio da razoabilidade ao deixar de recepcionar e conferir, comprovadamente, a entrega de toda documentação comprobatória da etapa de investigação de antecedentes pessoais do Requerente, nos termos do Edital. Nesses termos, não deve ser provido o presente recurso de Apelação, tendo em vista que a falha na organização do concurso, com a ausência de conferência dos documentos pela Administração Pública, não pode acarretar em prejuízo ao candidato/ Apelado, devendo ser mantida in totuma sentença vergastada.
”

Assim sendo, entendo que laborou com acerto o Juízo monocrático, ao passo que mantenho a sentença impugnada.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, nos termos dos fundamentos lançados acima, conheço e nego provimento ao recurso de apelação cível.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (Pa), 10 de maio de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 13/05/2021